Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-51.2020.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DE ANTERIOR ACLARATÓRIOS POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DO JUIZ CERTO. EMBARGOS REJEITADOS. Decisão colegiada anterior desta Colenda 15a Câmara Criminal que, a despeito do reconhecimento da prevenção para órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça, foi proferida com supedâneo no instituto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DE ANTERIOR ACLARATÓRIOS POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DO JUIZ CERTO. EMBARGOS REJEITADOS. Decisão colegiada anterior desta Colenda 15a Câmara Criminal que, a despeito do reconhecimento da prevenção para órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça, foi proferida com supedâneo no instituto jurídico do juiz certo, consoante disposição regimental expressa. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados, com determinação.